Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Constatando-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica a questão reputada como omissa pelo embargante, não há como prover os embargos declaratórios.
3. A mera inconformidade com o resultado do julgamento não enseja a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados.
4. Recurso conhecido e não provido.